Tribunal: STJ
Processo: 0000797-62.2006.8.11.0105
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2105224 - MT (2022/0104104-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NERCI RIGON
AGRAVANTE
: CLARICE ELENA RIGON
AGRAVANTE
: ANACLETO RIGON
AGRAVANTE
: JAQUELINE FELIX RIGON
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - MT005967
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES E OUTRO(S) -
DF015182
ELIAS VANIN - MT010026
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO -
MT004653
AGRAVADO
: AGROPECUARIA SELLE LTDA
ADVOGADOS
: WILSON BARUFALDI - RS007561
RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
WILLIAM LONGHI - RS100613
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. FRUSTRAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu embargos de
divergência com base na ausência de similitude fático-jurídica entre os arestos
confrontados.
Documento eletrônico VDA50396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 21:13:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a6e24c3b-3f1e-4137-9bec-b56e446a62bf

2. Os embargantes alegam cerceamento de defesa pela frustração de sustentação
oral de advogado devidamente inscrito no julgamento de apelação.
3. O acórdão embargado concluiu pela ausência de cerceamento de defesa, uma
vez que o advogado não pleiteou a retirada do feito da pauta virtual, deixando de
observar o exigido pela regulamentação interna do Tribunal de origem, nem
comprovou o prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre o
acórdão embargado e os paradigmas indicados no que tange ao reconhecimento do
cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A divergência não se configura, pois os julgados confrontados analisaram
dispositivos de lei federal distintos e não apresentam similitude fática.
6. O primeiro paradigma possui natureza penal e interpretou dispositivos de lei
federal diversos, não se prestando para comprovar a similitude o argumento da
parte agravante acerca da possibilidade de aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil.
7. O segundo paradigma trata de frustração da sustentação oral decorrente de
nulidade por intimação irregular, enquanto o caso em exame envolve a ausência de
pedido de retirada de pauta virtual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A admissibilidade dos embargos de divergência exige a
presença de similitude fático-jurídica e a análise dos mesmos dispositivos legais
pelos arestos confrontados".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 937, I, e 1.043, § 4o; RISTJ, art.
266, § 4o.
STJ, AgInt nos EREsp n. 2.034.368/PA, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
; STJ,
21/5/2024
AgInt nos EREsp n. 1.635.637/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
julgado em
.
10/3/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/09/2025
09/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 21:13:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a6e24c3b-3f1e-4137-9bec-b56e446a62bf

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA50396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 21:13:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a6e24c3b-3f1e-4137-9bec-b56e446a62bf

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2105224 - MT (2022/0104104-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NERCI RIGON
AGRAVANTE
: CLARICE ELENA RIGON
AGRAVANTE
: ANACLETO RIGON
AGRAVANTE
: JAQUELINE FELIX RIGON
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - MT005967
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES E OUTRO(S) -
DF015182
ELIAS VANIN - MT010026
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO -
MT004653
AGRAVADO
: AGROPECUARIA SELLE LTDA
ADVOGADOS
: WILSON BARUFALDI - RS007561
RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
WILLIAM LONGHI - RS100613
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. FRUSTRAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA48701098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:47
Código de Controle do Documento: 095e670e-c872-4ef7-9635-bf6f0e02aebe

1. Agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu embargos de
divergência com base na ausência de similitude fático-jurídica entre os arestos
confrontados.
2. Os embargantes alegam cerceamento de defesa pela frustração de sustentação
oral de advogado devidamente inscrito no julgamento de apelação.
3. O acórdão embargado concluiu pela ausência de cerceamento de defesa, uma
vez que o advogado não pleiteou a retirada do feito da pauta virtual, deixando de
observar o exigido pela regulamentação interna do Tribunal de origem, nem
comprovou o prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre o
acórdão embargado e os paradigmas indicados no que tange ao reconhecimento do
cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A divergência não se configura, pois os julgados confrontados analisaram
dispositivos de lei federal distintos e não apresentam similitude fática.
6. O primeiro paradigma possui natureza penal e interpretou dispositivos de lei
federal diversos, não se prestando para comprovar a similitude o argumento da
parte agravante acerca da possibilidade de aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil.
7. O segundo paradigma trata de frustração da sustentação oral decorrente de
nulidade por intimação irregular, enquanto o caso em exame envolve a ausência de
pedido de retirada de pauta virtual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A admissibilidade dos embargos de divergência exige a
presença de similitude fático-jurídica e a análise dos mesmos dispositivos legais
pelos arestos confrontados".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 937, I, e 1.043, § 4o; RISTJ, art.
Documento eletrônico VDA48701098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:47
Código de Controle do Documento: 095e670e-c872-4ef7-9635-bf6f0e02aebe

266, § 4o.
STJ, AgInt nos EREsp n. 2.034.368/PA, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
; STJ,
21/5/2024
AgInt nos EREsp n. 1.635.637/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
julgado em
.
10/3/2020
RELATÓRIO
NERCI RIGON e OUTROS interpõem agravo interno contra a decisão
de fls. 1.447-1.451, que inadmitiu os embargos de divergência por ausência de
similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados.
A parte embargante sustenta que há similitude fático-jurídica entre o
aresto combatido e os paradigmas quanto ao cerceamento de defesa pela frustração
de sustentação oral de advogado devidamente inscrito quando do julgamento de
apelação.
No que tange ao primeiro paradigma (REsp n. 503.266/SP), sustenta que
a similitude fática evidencia-se pelo fato de que, nos dois casos, o pedido de
sustentação oral ocorreu em julgamento de apelação e, nada obstante a natureza
penal do precedente, aplicam-se subsidiariamente as regras do Código de Processo
Civil. Aduz que, em ambos os casos, o processo foi mantido na sessão em que
originariamente pautado, porém frustradas as sustentações orais.
Relativamente ao segundo paradigma (AgInt no REsp n. 1.385.368/PI),
argumenta que, apesar de a defesa oral ter sido obstada pela ausência de intimação
regular do procurador constituído nos autos, o que importa para fins de divergência
é o reconhecimento da desnecessidade da comprovação de prejuízo, por ser este
inerente à ausência do advogado na sessão de julgamento.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso ao colegiado para conhecimento e provimento dos embargos de
divergência.
Documento eletrônico VDA48701098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:47
Código de Controle do Documento: 095e670e-c872-4ef7-9635-bf6f0e02aebe

A parte agravada manifestou-se às fls. 1.470-1.480, apontando a
ausência de impugnação específica e invocando a aplicação das Súmulas n. 315 e
168 do STJ.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo interno não merece provimento, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, de seguintes termos:

Trata-se de embargos de divergência opostos por NERCI RIGON e OUTROS
contra o acórdão da Terceira Turma, assim ementado (fls. 1.357):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR.
SERVIDÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PAUTA VIRTUAL. RETIRADA.
REGULAMENTO.
PEDIDO.
AUSÊNCIA.
PREJUÍZO.
DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à
demonstração de efetivo prejuízo.
2. No caso, além do pedido de retirada de pauta não ter sido feito na
forma exigida pelo regulamento da Corte local, o prejuízo pelo julgamento
sem a sustentação oral não ficou demonstrado.
3. Agravo interno não provido.

Foram opostos e rejeitados embargos de declaração.
Sustentam os embargantes divergência relativamente ao cerceamento de
defesa pela frustração de sustentação oral de advogado devidamente inscrito quando
do julgamento da apelação. Indicam, para fins de confronto, os seguintes
paradigmas: REsp n. 503.266/SP, da Quinta Turma; e AgRg no REsp n. 1.385.368
/PI, da Primeira Turma.
Alegam que o primeiro paradigma colacionado concluiu no sentido de que a
frustração da sustentação oral viola o direito de defesa. Aduzem que, nada obstante
tratar-se de precedente de 2009, julgado na vigência do CPC de 1973, representaria
divergência atual por espelhar entendimento que se mantém em julgados mais
recentes da Terceira e Quarta Turmas.
Já o segundo paradigma colacionado adotou entendimento no sentido de que o
prejuízo é inerente à ausência de defesa oral, não dependendo da demonstração de
prejuízo.
Documento eletrônico VDA48701098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:47
Código de Controle do Documento: 095e670e-c872-4ef7-9635-bf6f0e02aebe

Argumentam que, contrariamente às teses firmadas nos paradigmas, o acórdão
embargado amparou-se na ausência de demonstração de prejuízo e na circunstância
de que o advogado não teria seguido corretamente o procedimento para sua
inscrição em defesa oral perante o Tribunal de origem.
É o relatório. Decido.
O recurso tem origem em ação de usucapião ajuizada pelos embargantes e
julgada improcedente pelo Juízo singular, tendo a sentença sido mantida pelo
Tribunal de origem.
A respeito da impossibilidade de realização da sustentação oral pretendida
quando do julgamento da apelação, o acórdão embargado adotou a seguinte
fundamentação:

Entretanto, conforme consignado na decisão ora agravada e ao contrário
do que alegam os recorrentes, não houve pedido de retirada da pauta virtual
por peticionamento nos autos, tal como exigido pela regulamentação interna
da Corte estadual e expressamente declinado na intimação da pauta de
julgamento virtual.
Desse modo, não é possível reconhecer a violação do art. 937, I, do
Código de Processo Civil.
Além disso, a jurisprudência desta Corte entende que a anulação por
falta de sustentação oral depende de comprovação de prejuízo concreto, o que
não ocorreu no presente feito, conforme explicitado na decisão embargada, a
saber:
"[...] os recorrentes não foram capazes de comprovar o prejuízo
concreto decorrente da ausência de sustentação oral, sobretudo porque a
controvérsia entre as partes, que gerou 3 (três) ações (reivindicatória,
usucapião e passagem) e que perdura desde 2005, permitiu extenso
debate e amplo contraditório, não se vislumbrando argumentos novos
que pudessem, efetivamente, influenciar no julgamento da Corte local"
(e-STJ fl. 904).

Não vislumbro a presença de similitude fático-jurídica entre os arestos
confrontados de modo a viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência.
Observe-se que o primeiro paradigma – REsp n. 503.266/SP – possui natureza
penal, tendo o recurso especial apontado ofensa aos arts. 564, IV, e 618 do Código
de Processo Penal e 7o, IX, da Lei n. 8.906/1994, inexistindo qualquer alusão ao
dispositivo do código de processo civil então vigente.
É tranquila a jurisprudência desta Corte no sentido de que a divergência
somente estará configurada se os julgados contrapostos adotarem entendimentos
díspares relativamente à exegese do mesmo dispositivo de lei federal em situações
fáticas semelhantes. Se o julgamento dos acórdãos confrontados se der à luz de
dispositivos legais distintos, não há como se configurar a divergência capaz de
ensejar o manejo dos embargos de divergência. Nesse sentido: AgInt nos EREsp n.
Documento eletrônico VDA48701098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:47
Código de Controle do Documento: 095e670e-c872-4ef7-9635-bf6f0e02aebe

2.034.368/PA, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em
, DJe de
21/5/2024
; e AgInt nos EREsp n. 1.635.637/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte
24/5/2024
Especial, julgado em
, DJe de
.
10/3/2020
13/3/2020
Por sua vez, o segundo paradigma - REsp n. 1.385.368/PI - analisou ofensa ao
art. 236 do CPC de 1973, em que se discutia nulidade da intimação de inclusão do
feito em pauta de julgamento, pois feita em nome de advogado antigo e não no
nome do novo patrono constituído nos autos. Foi nesse contexto que se reconheceu
que o aludido dispositivo assegura "o direito da parte em ter seu Advogado intimado
para comparecer a sessão de julgamento e tutelar seus interesses, não se fazendo
necessário a demonstração de prejuízos, até porque o prejuízo é inerente a ausência
do Advogado de sua confiança escolhido pelo agravado para defender seus direitos".
Diferentemente, o acórdão embargado analisou alegação de ofensa ao art. 937,
I, do CPC de 2015, que prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento da
apelação, concluindo inexistir violação do dispositivo legal, na medida em que o
advogado não pleiteou a retirada do feito da pauta virtual por peticionamento, como
exigido pela regulamentação interna do Tribunal de origem. Também aqui, inexiste
similitude fática entre os arestos confrontados que viabilize a configuração da
divergência.
Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.
Deixo de aplicar o art. 85, § 11 do CPC de 2015 por constar nos autos a
informação de que os honorários advocatícios já foram fixados no grau máximo (fl .
906).

As razões recursais não logram infirmar os fundamentos da decisão
agravada.
Com efeito, não é suficiente para comprovar similitude fática entre o
primeiro paradigma e o acórdão embargado a simples circunstância de que, em
ambos, o pedido de sustentação oral ocorreu em julgamento de apelação e de que
os feitos foram mantidos na sessão em que originariamente pautados. Da mesma
forma, ainda que se possa aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil no
âmbito penal, fato é que não logrou a parte agravante impugnar o fundamento de
que os julgados confrontados analisaram dispositivos de lei federal diversos.
Da mesma forma, não há como reconhecer o dissenso com relação ao
segundo paradigma, na medida em que o substrato fático a partir do qual fixada a
tese supostamente divergente não guarda similitude com o acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA48701098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:47
Código de Controle do Documento: 095e670e-c872-4ef7-9635-bf6f0e02aebe

Ao contrário do que sustenta a parte agravante, o reconhecimento da
desnecessidade de comprovação de prejuízo pela frustração da sustentação oral
decorreu de vício na intimação do advogado devidamente habilitado nos autos,
enquanto que, no acórdão embargado, a sustentação oral foi frustrada porquanto o
próprio advogado deixou de pleitear a retirada do feito da pauta virtual, deixando
de observar o exigido pela regulamentação interna do Tribunal de origem.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a divergência somente se
configura se os julgados contrapostos adotarem entendimentos díspares
relativamente à exegese do mesmo dispositivo de lei federal em situações fáticas
semelhantes, o que não ocorre no caso em exame. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ACÓRDÃOS
EMBARGADOS E PARADIGMA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PLANO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO.
SUPERÁVITS
SUCESSIVOS.
RESERVA
ESPECIAL.
REVERSÃO.
PARTICIPANTES E PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO.
ÓRGÃO FISCALIZADOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA No 168
/STJ.
1. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impõe a
inadmissão dos embargos de divergência. Nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC
/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, o cabimento dos embargos de divergência restringe-se
às hipóteses em que restar configurada a diversidade de tratamento jurídico aplicado
.
por esta Corte Superior a situações fáticas semelhantes
2. Na revisão de plano previdenciário superavitário, é possível a reversão da
reserva especial tanto aos participantes e assistidos quanto ao patrocinador, sendo
inviável a pretensão de revisão unilateral do plano de benefícios pelo próprio
participante, visto que é condicionada à apreciação e aprovação do órgão
fiscalizador (PREVIC).
3. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de
divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no
mesmo sentido do acórdão combatido.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.877.995/DF, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe
25/10/2022
de
, destaquei.)
10/11/2022

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
Documento eletrônico VDA48701098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:47
Código de Controle do Documento: 095e670e-c872-4ef7-9635-bf6f0e02aebe

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUERIMENTO
CAUTELAR DE ANOTAÇÃO DO FEITO NO REGISTRO PÚBLICO. FORO
COMPETENTE. ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
1. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impõe a
inadmissão dos embargos de divergência. Com efeito, nos termos dos arts. 1.043, §
4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, o cabimento dos embargos de divergência
restringe-se às hipóteses em que restar configurada a diversidade de tratamento
.
jurídico aplicado por esta Corte Superior a situações fáticas semelhantes
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.296.217/AM, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe
20/10/2020
de
, destaquei.)
29/10/2020

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48701098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:47
Código de Controle do Documento: 095e670e-c872-4ef7-9635-bf6f0e02aebe

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.105.224 / MT
Número Registro: 2022/0104104-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007976220068110105 11106 1112006 19872620078110105 30261 5092007 7976220068110105
8568120058110105 8568420058110105
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : NERCI RIGON
EMBARGANTE : CLARICE ELENA RIGON
EMBARGANTE : ANACLETO RIGON
EMBARGANTE : JAQUELINE FELIX RIGON
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - MT005967
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES E OUTRO(S) - DF015182
ELIAS VANIN - MT010026
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - MT004653
EMBARGADO : AGROPECUARIA SELLE LTDA
ADVOGADOS
: WILSON BARUFALDI - RS007561
RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
Documento eletrônico VDA50386256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:50
Código de Controle do Documento: 695a1b68-35d8-42f2-a95f-ae14d5c06b51

WILLIAM LONGHI - RS100613
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NERCI RIGON
AGRAVANTE : CLARICE ELENA RIGON
AGRAVANTE : ANACLETO RIGON
AGRAVANTE : JAQUELINE FELIX RIGON
ADVOGADOS : GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - MT005967
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES E OUTRO(S) - DF015182
ELIAS VANIN - MT010026
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - MT004653
AGRAVADO
: AGROPECUARIA SELLE LTDA
ADVOGADOS : WILSON BARUFALDI - RS007561
RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
WILLIAM LONGHI - RS100613
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:50
Código de Controle do Documento: 695a1b68-35d8-42f2-a95f-ae14d5c06b51